Tribunal: TJDFT
Processo: 0737345-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo DETRAN/DF contra a sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar a ocorrência da prescrição punitiva no processo administrativo n. 055.017755/2011, bem como determinar o desbloqueio da CNH do autor.
2. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a instauração do primeiro processo administrativo se destinou, nos termos da legislação de regência, à apuração da regularidade do auto de infração. Aponta a confirmação da regularidade do auto de infração e a instauração do processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir dentro do prazo de 5 (cinco) anos, o qual interrompeu o prazo da prescrição da pretensão punitiva. Justifica a demora na conclusão do processo administrativo em razão da multiplicidade de recursos administrativos interpostos pelo interessado, ora recorrido. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Inicialmente, ressalta-se que o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação é regulado, atualmente, pela Resolução do CONTRAN n. 723, de 06 de fevereiro de 2018 (Res. 723/2018), que referendou a Deliberação do CONTRAN n. 163, de 31 de outubro de 2017, e revogou a Resolução do CONTRAN n. 182, de 09 de setembro de 2005 (Res. 182/2005). No entanto, quanto aos atos praticados antes de 1o de novembro de 2016, como ocorre na situação em contexto, incidem as disposições da Resolução n. 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Resolução n. 723/2018. Não se aplicam, portanto, as regras insertas na Resolução ora vigente, inclusive no que tange à prescrição intercorrente.
4. Nesse contexto, aplica-se à situação em tela o art. 22 da Resolução N.182/2005, o qual dispõe que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Esse prazo prescricional é interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005. Inexiste previsão legal de outro marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva em comento.
5. O art. 23, por sua vez, estabelece que a pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, essa realizada somente após a manutenção da penalidade pelos órgãos recursais, nos moldes do art. 19 da Resolução n. 182/2005.
6. Na espécie, a análise das provas dos autos demonstra que a suposta infringência ao art. 165 do CTB ocorreu na data de 13.04.2011 (ID 31022017 - Pág. 4), e, conforme informação emitida pelo sistema do DETRAN/DF, a parte autora foi notificada da autuação do processo administrativo, nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, em 26.04.2011, termo a quo do prazo prescricional (ID 31022017 - Pág. 5 e ID 31022018 - Pág. 7).
7. Com efeito, a Administração Pública teria, a partir de 26.04.2011, 05 (cinco) anos para concluir o processo administrativo, ou seja, até o dia 26.04.2016.
8. Da cronologia dos atos administrativos, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, porquanto o referido processo administrativo foi finalizado apenas em 06.11.2017, data da decisão do Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, última instância recursal administrativa, informação não impugnada pelo réu.
9. Ante o exposto, irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ante a natureza declaratória e obrigacional da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.